Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-82.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000382-82.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 162.361.732-49 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1000382-82.2026.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do empréstimo fraudulento realizado em nome da autora, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a título de danos materiais. A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes do golpe praticado por terceiros mediante contato telefônico e compartilhamento de dados pela própria consumidora; e (ii) estabelecer se é possível reformar a sentença em prejuízo da recorrente diante da ausência de recurso da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de nexo causal entre a atividade bancária e o dano suportado pela consumidora.

4.

A prova dos autos demonstra que a recorrente recebeu ligação de suposto preposto da instituição financeira, por aplicativo de conversa, e seguiu as orientações fornecidas pelos fraudadores, circunstância que possibilitou a realização das operações bancárias.

5.

O compartilhamento de dados e o fornecimento de acesso a terceiros caracterizam culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

7.

A moldura fático-probatória conduz à improcedência dos pedidos iniciais, diante da ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do golpe.

8.

A ausência de recurso da instituição financeira impede a reforma da sentença em prejuízo da recorrente, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes do golpe praticado por terceiros quando o próprio consumidor compartilha dados e segue orientações fornecidas fora dos canais oficiais de atendimento.

2.

A culpa exclusiva da vítima e de terceiros configura excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

A vedação à reformatio in pejus impede a reforma da sentença em prejuízo da recorrente quando apenas a autora recorreu.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, art
. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25.09.2023; TJMT, N.U 1014926-06.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para,
confirmar a liminar concedida, declarar a nulidade do empréstimo questionado, condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais e, ao pagamento do valor
R$ 2.947,02
(dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), a título de danos materiais em dobro.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença, a fim de majorar o
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A causa de pedir é constituída na alegada falha na prestação dos serviços, em razão da recorrida ter permitido que indivíduos efetuassem empréstimos bancários e, em seguida, promovessem transferência de valores sem o seu consentimento.

Da narrativa lançada no boletim de ocorrência não se pode falar em responsabilidade da recorrida, mas sim em culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Isto porque, se trata de golpe que vem sendo aplicado após os fraudadores entrarem em contato com a consumidora, que passa a seguir os comandos solicitados.

Para a responsabilização da recorrida é necessário inferir se ela participou do procedimento que causou o dano à vítima, o que não é o caso dos autos, pois a recorrente recebeu ligação de suposto preposto da recorrida, via aplicativo de conserva, e, em seguida, seguiu seus comandos.

Não obstante, a instituição financeira requerida não pode ser responsabilizada pelas transações narradas na petição inicial, porquanto estas somente se tornaram possíveis em virtude da culpa exclusiva da recorrente, que facilitou o acesso de terceiro à sua conta bancária, comprometendo a segurança de seus próprios dados e possibilitando a realização das operações bancárias, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Cabe à reclamante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações, desacompanhadas de prova, são insuficientes para amparar decreto condenatório.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou as plataformas de comércio eletrônico e pagamento ao ressarcimento de R$ 9.182,12, em razão de transações fraudulentas realizadas após o consumidor ter sido redirecionado para atendimento via WhatsApp, onde seguiu orientações de terceiros que se passavam por representantes das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se existe responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico e pagamento por fraudes praticadas por terceiros quando o próprio consumidor compartilha seus dados fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva das recorrentes está configurada, conforme a Teoria da Asserção, pois o recorrido alega que o golpe se iniciou a partir de uma compra realizada no site do Mercado Livre, com pagamento via Mercado Pago, evidenciando a relação jurídica material entre as partes.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

5. No caso em análise, o próprio recorrido reconheceu expressamente que foi "remetido para o aplicativo de conversas WhatsApp, sendo lhe passadas várias orientações as quais foram atendidas", caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio consumidor compartilha seus dados com terceiros fora do ambiente seguro da plataforma, frustrando os mecanismos de segurança existentes. 2. Caracteriza-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (art. 14, §3º, II, CDC) quando o consumidor segue orientações de terceiros que se passam por representantes da empresa, sem verificar a autenticidade do canal de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

(N.U 1014926-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).”

Dessa forma, afasta-se a responsabilidade da recorrida ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa de terceiro, o que importaria na improcedência do pedido inicial.

No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a reclamante,
a decisão deve ser mantida, em razão da vedação a
reformatio

in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença,
em razão da vedação à
reformatio

in pejus
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026